Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO DO AUTOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO DO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. APELAÇÃO DO RÉU. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, estabelece que: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. A notificação extrajudicial encaminhada para endereço incompleto e divergente do informado no contrato não constitui o devedor em mora. Incidência da Súmula 72, do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
3. A reconvenção, uma vez proposta, adquire autonomia. Nos termos do § 2°, do artigo 343, do Código de Processo Civil - CPC, a desistência da ação inicial ou a sua extinção sem análise do mérito não impõe, como consequência, a extinção da reconvenção.
4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. Na hipótese de extinção sem resolução, após citação válida, devem ser fixados honorários advocatícios.
5. Fixação de honorários para afastar omissão da sentença recorrida e, na sequência, majoração da verba em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.